Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-53.2023.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001616-53.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 078.510.618-90 (APELADO), CAROLINA DO LAGO - CPF: 381.067.508-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS na transferência de rebanho bovino entre propriedades de mesma titularidade, e condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em s
aber se a condenação da parte vencida em honorários
sucumbenciais
foi adequada.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, o princípio da causalidade impõe à parte vencida o pagamento dos honorários advocatícios à parte vencedora.

4.
Ainda que a decisão tenha sido parcialmente favorável ao autor, a tese principal foi reconhecida em seu favor, configurando a sucumbência da
parte ré
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, independentemente da parcial procedência do pedido, quando a tese principal do litígio for julgada em seu desfavor”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.050.597/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
ESTADO DEMATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da
Primeira
Vara Cível d
a Comarca de Juara
(MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica
tributária
n.
1001616-53.2023.8.11.0018
movida contra
JOÃO CARLOS DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade e a não incidência da cobrança de ICMS sobre a transferência de rebanho bovino entre propriedades de mesma titularidade do autor, a partir de 31.12.2023.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante visa exclusivamente afastar a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, sustentando que não deu causa à demanda, uma vez que não houve qualquer ilegalidade em sua conduta ao cobrar o ICMS sobre as operações descritas nos autos, razão pela qual a imposição dos honorários advocatícios afrontaria o princípio da causalidade.

Contrarrazões no Id. 262989781
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id.
265289257
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DEMATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária n. 1001616-53.2023.8.11.0018 movida contra
JOÃO CARLOS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade e a não incidência da cobrança de ICMS sobre a transferência de rebanho bovino entre propriedades de mesma titularidade do autor, a partir de 31.12.2023.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Pois bem.

Em relação à condenação da verba honorária, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora
. Vejamos
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Assim
, o dispositivo
supracitado
fundamenta a fixação dos honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência, que se caracteriza pela verificação objetiva da parte vencida na demanda.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a distinção entre os princípios da sucumbência e da causalidade, esclareceu que a fixação da verba honorária deve ocorrer,
via de regra
, com base na sucumbência, conforme se extrai da seguinte decisão:

"[...] 2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que
a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015
, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada. [...]".

(REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024).

[
g.n
].

Nesse sentido
, para julgar parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária,

o
d. Juízo
a quo

consignou
:

“
3.2. Cinge-se a controvérsia acerca da exigibilidade da cobrança de ICMS em operação de transporte de bovinos entre propriedades de mesma titularidade do contribuinte
. (...)

3.4. Nesse sentido, observa-se que assiste razão ao requerente, eis que resta demonstrado por meio dos documentos juntados que ambas os imóveis são de propriedade deste, não importando, o deslocamento, em transferência de titularidade dos semoventes
.

3.5. Sendo assim, nos termos da súmula supracitada, não havendo transferência de titularidade da mercadoria, não há que se falar em ocorrência do fato gerador do ICMS, eis que
trata-se
de mero deslocamento de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

(...)

3.7. Não obstante, o julgamento da ADC 49 pelo Superior Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos da Lei Complementar 87/1994 (Lei Kandir) que possibilitavam a cobrança de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, porém, no julgamento dos Embargos de Declaração, modulou os efeitos para que tivessem eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, qual seja,
28/04/2021
.
(...)

3.9. No presente caso, observa-se que a ação foi protocolada após o marco temporal estabelecido pela ADC 49, devendo ser reconhecida, portanto, a não incidência dos tributos apenas a partir de 31/12/2023.

3.10. Não obstante, quanto ao pedido de declaração de inexistência dos débitos eventualmente lançados, tem-se que não
merece
acolhimento, visto que há pretensão de prolação de sentença condicionada, eis que não se encontra especificado nos autos os débitos que pretende sejam declarados inexistentes.

(...)

3.12. Diante disso,
indefiro
o pedido de declaração de inexistência dos débitos eventualmente lançados em desfavor do autor.

4. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na petição inicial para o fim de
DECLARAR
a inexigibilidade e/ou a não incidência da cobrança de ICMS sobre transferência de rebanho bovino entre as propriedades indicadas na petição inicial, de mesma titularidade do requerente, a partir de
31/12/2023
.
(...)

6.
CONDENO
a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC
”.

[
g.o
].

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso foi parte vencida na demanda, ainda que de forma parcial, uma vez que a sentença reconheceu a inexigibilidade do ICMS sobre a transferência de rebanho bovino entre propriedades do mesmo
contribuinte.

O fato de a decisão ter julgado parcialmente procedente o pedido do autor não afasta a aplicação do princípio da sucumbência
, pois a tese principal discutida no feito foi decidida em desfavor do apelante.

O argumento de que a Fazenda Pública não teria dado causa à demanda também não se sustenta, uma vez que a regra processual não exige essa análise quando há uma parte objetivamente vencida no processo, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepcional, nos casos em que não há uma parte claramente sucumbente, o que não se verifica nos autos.

Portanto, conclui-se que a sentença recorrida está em plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor da causa, conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025